Tribunal: STF
Processo: RHC 58785
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
EXAME DE CORPO DELITO. PERITO SUSPEITO. PERICIA DUAL. - INOCORRENTE
CAUSA DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE PERITO QUANDO PELO OUTRO, QUE
PROCEDEU A ELABORAÇÃO DO LAUDO, ATINGIU-SE O OBJETIVO COLIMADO. -
PRISÃO PREVENTIVA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CONVENIENCIA
(AFERIÇÃO PELO JUIZ). - NÃO ESTA O JUIZ ADSTRITO AO CUMPRIMENTO DO
ART. 408, PARAGRAFO 2, DO CPP, SE MOTIVADAMENTE DEMONSTRA A
NECESSIDADE DA CUSTODIA PREVENTIVA PARA ASSEGURAR O RAPIDO
JULGAMENTO PELO JÚRI. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.